Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712198-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE AGRAVADO: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, ANDRE SANTIAGO HENRIQUES, ALDOIR MENDES CHAGAS, JOSE BANDEIRA DE MACEDO, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, ELIENE DE FATIMA RAMOS, RODRIGO DANIEL DOS SANTOS, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA, EVALDO VASCONCELOS DE MORAES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento De Sentença – Adjudicação do Bem – Imissão na Posse – Benfeitorias – Avaliação – Antecipação de Tutela – Perigo de Dano Grave – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, a parte agravante aduz ter sido deferida a adjudicação do bem imóvel localizado na Rua 25 Norte Lote 10, Águas Claras para os credores, ora agravados, entretanto, a Decisão recorrida não se manifestou acerca das benfeitorias e dos bens móveis existentes no bem, não houve intimação dos demais promissários compradores de unidades individuais no empreendimento, há nulidade pela ausência de intervenção do órgão ministerial, além da omissão quanto à extinção das execuções abarcadas pela adjudicação do bem. Por tais razões, requer a declaração de nulidade da adjudicação com retorno das partes à situação anterior. Pois bem. Ao menos em análise inicial, verifica-se a gravidade dos argumentos apresentados pela parte recorrente. Com efeito, a presença de incapaz, a necessidade de avaliação das benfeitorias no momento da imissão na posse, bem como a possibilidade de concessão de prazo para a parte desocupar o imóvel, retirando os bens que não estejam abarcados pela adjudicação, demonstram a probabilidade de provimento recursal. Demais, a ausência de avaliação do imóvel no momento da imissão na posse prejudicará a análise futura de eventual direito da parte agravante, motivo pelo qual vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, à Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca de eventual interesse no feito. Por fim, venham os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator